Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016525-62.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ
AGRAVADO: HELVIO MARTINS, MARIO ORTOLANI CICCHITTI
Vistos etc.
Em análise preambular ao recurso, foi deferido efeito suspensivo à decisão agravada diante da possibilidade da probabilidade do direito do agravante, sendo determinado que este apresentasse cópia integral dos autos originais para a análise do mérito recursal.
Juntadas as cópias, vislumbra-se eventual ocorrência de preclusão da matéria em debate, isso porque em 22/06/2015 foi emitida decisão no Cumprimento de Sentença que fixou o valor dos danos materiais, contra a qual o agravante opôs 2 (dois) embargos de declaração, que foram rejeitados.
Todavia o agravante não se conformou com esse resultado e apresentou petitório novamente se insurgindo contra os danos materiais. Transcorrido certo prazo, com as modificações de Magistrados na Comarca, foi proferida nova decisão que tratou da mesma matéria, evidenciando-se a priori o error in judicado diante da preclusão de discussão da matéria.
Diante disso, o recurso não poderia ser conhecido. Assim, a se considerar vedação a decisão surpresa, é que o agravante deve ser intimado para se manifestar.
Ante o exposto, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora